Tribunal: TJMT
Processo: 1028900-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE. BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DOVALORARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de cumprir as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas em favor da vítima e as obrigações preconizadas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).
Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028900-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), HAMILTON SILVA DE SOUSA - CPF: 007.751.533-11 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA,
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
.
FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE
.
BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DOVALORARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de cumprir as
medidas protetivas de urgência
que lhe foram impostas em favor da vítima e as obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Hamilton Silva de

Sousa
, apontando como autoridade coatora o

Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso
/MT
, que no Auto de Prisão em Flagrante n.
1014822-68.2023.8.11.0040

entendeu pela regularidade da prisão em flagrante
do paciente
pela suposta prática do crime previsto no art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro
e concedeu
sua
liberdade provisória
,
mediante o pagamento de fiança no valor
correspondente
a importância de R$
6
00,00 (
seiscentos
reais)
.

S
ustenta
, o
impetrante,
que

o
pac
iente
não te
m

condições financeiras
de arcar com a
fiança

acima referida, motivo pelo qual entende que
sua
liberdade deve ser restabelecida independentemente d
o pagamento do valor arbitrado,
nos termos do art. 325, §1o, c/c art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente diante do caráter excepcional e subsidiário da constrição cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, pugn
ou
pela concessão da liberda
de provisória do
paciente sem
fiança,
com
expedi
ção de
alvará de soltura. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência
foi deferido pelo Desembargador
Pedro Sakamoto
, durante o plantão judiciário, por intermédio das razões
encontradiças no ID
193590156
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
194592155
informando que deu cumprimento à ordem de soltura.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
199553677
, manifest
a
-se pela
prejudicialidade do writ pela perda superveniente do objeto
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proemio,
é
imperioso consignar que a despeito de a Procuradoria-Geral de Justiça ter opinado pela extinção deste habeas corpus sem análise de mérito, argumentando a perda superveniente do seu objeto, tal assertiva não merece guarida pois, não obstante o juízo de primeiro grau tenha, de fato, colocado o paciente em liberdade no dia 3 de dezembro de 2023, o fez atendendo determinação deste Tribunal de Justiça, na decisão que deferiu o pedido liminar vertido nesta impetração.

S
endo
assim
, tem-se que a
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado ao tempo da impetração até a concessão da medida liminar,
por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado, no valor de
R$
6
00,00
(
seiscentos
reais).

E assim não procedeu, o paciente, porque não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que informou
trabalha
r
com serviços gerais e sua renda mensal

é, em média, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), além de possuir três filhos menores de idade.

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da liberdade provisória pleiteada, dispensando o paciente da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração, restou claro que
ele
não tem condições, de fato, para quitar a referida obrigação
.

Para melhor elucidar as questões postas neste
habeas corpus
, eis a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança ao paciente:

[...]
1.
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de

Hamilton Silva de Sousa
, qualificado(a/s) no(s) autos, preso(a) no dia 02/12/2023, sábado, às

00h57min, no município de Sorriso/MT, pela suposta prática do(s) crime(s) de embriaguez ao

volante, tipificado(s) no(s) Art. 306 da LEI No 9.503/97

A autoridade policial comunicou a prisão na data de 02/12/2023, sábado, às

13h02min, sendo o feito recebido em gabinete na mesma data e horário, por meio do Sistema
PJe

Plantão.

Realizada nesta data (02/12/2023, às 15h15min) audiência de custódia.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, com a redação

dada pela Lei 13.964/2019,
verbis
:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo

de 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de

custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública

e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I -

relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os

requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as

medidas cautelares
diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem

fiança”
.

O relaxamento da prisão pressupõe ilegalidade da restrição da liberdade

imposta a alguém, podendo se manifestar, dentre outros casos, nas hipóteses de inexistência de

flagrante delito, de lavratura do auto de prisão em flagrante sem a observância das formalidades

legais e de prisão preventiva decretada por juiz incompetente.

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade

judiciária, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre

quando estiverem presentes os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP [
(a) prova da

existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação e perigo gerado pelo

estado de liberdade do imputado
(fumus
comissi
delicti)
, (b) garantia da ordem pública, garantia

da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal

(periculum
libertatis
)], e ocorrerem os requisitos legais inscritos no art. 313 do CPP [
(a) crimes

dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, (b)

investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, (c) quando o

crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,

enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência,

e (d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos

suficientes para seu esclarecimento
], e desde que se revele ineficaz ou insuficiente a aplicação de

qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por sua vez, a liberdade provisória (CF, art. 5o, inc. LXVI) é uma medida

de contracautela incidente sobre as prisões legais, em que se sub-roga o cárcere ad custodiam

decorrente da prisão cautelar (CPP, art. 310, inc. III c/c art. 321), bem como é uma medida cautelar

autônoma, que pode ser aplicada com a imposição de uma ou mais das medidas cautelares diversas

da prisão (CPP, art. 321).

Pois bem.

Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto,

regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código

de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de
vício

insanável
.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do

condutor, das testemunhas e os interrogatórios, assinados por todos. Constam, ainda, as notas de

culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos do art.

302, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o indiciado estava cometendo a infração

penal.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão

preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Colhe-se dos depoimentos encontradiços nos autos, em síntese, que

o

indigitado
Hamilton Silva de Sousa
, no dia 01/12/2023, por volta das 23h45min, após

comunicação pela sua convivente de que estaria conduzindo uma moto sob o efeito de álcool,

ameaçando “jogar” a moto em movimento em sua direção, foi surpreendido com a abordagem pela

GUPM, a qual verificou que
o mesmo
estava com sinais de embriaguez ao volante.

Transcrevo a base empírica conclusiva
:

[...]

Some-se, a isso, os depoimentos das testemunhas MAURICIO DOS

SANTOS PIRES [Id. 135979940], JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO [Id. 135980741].

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam

consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Todavia, não constatei a existência de elementos concretos nos autos

demonstrando a indispensabilidade da privação da liberdade do indiciado.

Com efeito, ao que se observa do processado, tem-se que a ordem pública,

a ordem econômica, a garantia de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal não

estarão comprometidas com a imediata soltura do indiciado, máxime se se considerar que ele é

primário, tem ocupação lícita, tem endereço fixo e certo no distrito da culpa, e por mais robusta que

sejam as provas de autoria, os crimes não tiveram gravidade excepcional, fazendo jus, pois, à

concessão de liberdade provisória, no caso, com arbitramento da fiança.

Diante disso, e em observância ao artigo 321 do CPP, penso que o

indiciado faz jus ao benefício processual da liberdade provisória, no caso, com a imposição de

fiança, a qual, considerada a regra inserta no artigo 325, inciso I, do Código de Processo Penal,

arbitro em 1 (um)
salário mínimo
, contudo, o reduzo para meio
salário mínimo
.

Imponho, cumulativamente, as seguintes medidas cautelares (CPP, art.

319, § 4o e 321): (i) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado para

atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento; (
ii
) proibição de mudar de residência ou

ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia e expressa autorização

judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado, bem como às medidas cautelares de (
iii
)

não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida

alcóolica, (
iv
) não frequentar locais de costumeira reunião de usuário de drogas ou pontos de tráfico

de ilícitos de substâncias entorpecentes.

3. Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 282, I e II, 310, III, 319, § 4o

e 321, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o
presente Auto de Prisão em

Flagrante; e (
ii
) CONCEDO à Hamilton Silva de Sousa liberdade provisória mediante fiança

no valor de meio
salário mínimo
, isto é, R$ 660,00 (seiscentos reais).

Deixo de adotar providências de cunho
correicional
, diante das declarações

do indiciado de que não sofreu maus-tratos ou tortura.

Autorizo, desde já, o servidor plantonista a receber o valor da fiança em

espécie, obrigando-se o serventuário a providenciar o respectivo depósito do valor no primeiro dia

útil seguinte.

4. Cumpra Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. Após o recolhimento da fiança, expeça-se Alvará de Soltura em favor

de Hamilton Silva de Sousa, com as advertências de: (i)

comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for

intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento;

(
ii
) proibição de mudar de residência ou ausentar-se da cidade em que

reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia e expressa autorização

judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado, bem como às

medidas cautelares de (
iii
) não frequentar bares, prostíbulos, boates e

locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica, (
iv
) não

frequentar locais de costumeira reunião de usuário de drogas ou pontos

de tráfico de ilícitos de substâncias entorpecentes.

b. Com o término do plantão, distribua-se e encaminhe-se o feito para o

Juiz Titular.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, com urgência
[...]
(Trechos da decisão vista no ID
193588687
).

Depreende-se da leitura do édito judicial acima reproduzido que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar, outrossim, que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS–
LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.
(
TJMT, N.U1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.
(TJMT, N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021)
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum

arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os pressupostos (art. 313 do Código de Processo Penal) e requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal); e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, é
mister
a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte dele, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado
para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o paciente faz jus à liberdade provisória sem o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado também ao adimplemento e fiel cumprimento das medidas cautelares estipuladas pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido em
favor de
Hamilton Silva
d
e Sousa
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada em definitivo, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória

mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal
, isso
sem prejuízo das demais medidas cautelares que lhe foram impostas pela autoridade acoimada de coatora com
a finalidade
de assegurar a ordem pública; impondo-se destacar-se, outrossim, que o descumprimento das obrigações decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, § 1o, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024